Tribunal: TJSP
Processo: 1002434-27.2021.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Acidente de Trabalho – Coluna vertebral e membros superiores – Incapacidade laborativa total e permanente e nexo causal comprovados – Aposentadoria por invalidez acidentária devida. Cabível a aposentadoria por invalidez de 100% ao obreiro que padece de sequelas que reduzem sua capacidade laborativa de forma total e permanente, vinculadas ao trabalho.

Dou parcial provimento ao recurso

Ementa:
Acidente de Trabalho – Coluna vertebral e membros superiores – Incapacidade laborativa total e permanente e nexo causal comprovados – Aposentadoria por invalidez acidentária devida. Cabível a aposentadoria por invalidez de 100% ao obreiro que padece de sequelas que reduzem sua capacidade laborativa de forma total e permanente, vinculadas ao trabalho.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento à apelação autárquica.